Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE REPASSE DO VALOR TOTAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE CRÉDITO. SÚMULA 385, STJ. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O consumidor, convicto de que o empréstimo vinha sendo corretamente descontado em sua folha de pagamento, não pode ser responsabilizado por suposta falha administrativa ou irregularidade no repasse ou estorno dos valores à instituição consignatária. Certo é que o controle da operação averbada era de responsabilidade do seu ente pagador e da instituição financeira.

2. Resta demonstrado, nos autos, que o desconto da parcela restante, referente ao mês 2/5/2021, foi levado a efeito pela fonte pagadora da autora/apelada, em 2/7/2021, data anterior à intimação de pagamento realizada pelo cartório de registro, sendo, portanto, vedado à instituição financeira apelante promover a cobrança da parcela, bem como incluir o nome da autora/apelada em cadastros restritivos de crédito.

3. Inaplicável à hipótese o entendimento da Súmula 385 do STJ, pois, depreende-se, dos documentos colacionados aos autos (ID 39036973) que a inscrição em nome do autor/apelado foi efetuada pelas próprias rés, referente ao contrato de crédito consignado em exame, não havendo outra anotação a esta preexistente

4. A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza o dano in re ipsa, cujo valor fixado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação.

5. Recurso conhecido e não provido.